Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-47.2017.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000493-47.2017.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEOLINA AZEVEDO SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
MAGDA OLIVEIRA BATISTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA REAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000493-47.2017.8.05.0156, em que figuram como apelante LEOLINA AZEVEDO SILVA MAGALHÃES e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.